Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.105/2013. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora, servidora público, pertencente à carreira do magistério público do DF, ajuizou ação de conhecimento a fim de obter a implementação em seus vencimentos da última parcela do reajuste determinado pela Lei Distrital no 5.105/2013, bem como dos reflexos financeiros e, ainda, determinar ao DF o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A questão jurídica presente nos autos reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88.

5. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.

6. A Lei Distrital no 5.105/2013, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira do Magistério Público do DF, foi promulgada sem observância da normas previstas no art. 169 da CRFB/88, que exige para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.

7. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDOs de 2014 e 2015 . Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal.

8. Portanto, não basta a mera autorização legislativa para a concessão dos reajustes, mas a demonstração de orçamento suficiente para cumprir com o plano de gastos, sob pena de afronta à Constituição.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme art. 46 da Lei n. 9099/95.